Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-67.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002610-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), FRANCIS MAURO PEDROSO - CPF: 474.364.411-91 (AGRAVANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Pedido de suspensão do
pad
e reintegração ao cargo. Tutela de urgência com efeito prático de antecipação do mérito. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação principal objetivando a reintegração de servidor ao cargo público, com a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apuração de condutas funcionais graves, bem como o pagamento das vantagens financeiras correspondentes. A decisão agravada fundamentou-se na vedação legal à concessão de liminar que antecipe, no todo ou em parte, os efeitos do mérito da demanda, com base no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

II.

Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência com efeitos que esgotam o mérito da ação, notadamente em face da Fazenda Pública, quando ausentes os requisitos legais para a medida liminar e presente a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

III.
R
azões de decidir

3. A tutela de urgência não pode ser concedida quando o pedido liminar coincidir com o objeto principal da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável também à esfera estadual por força da Lei nº 9.494/97.

4. A suspensão do PAD e a reintegração do servidor com pagamento de vantagens financeiras configuram, na prática, antecipação do mérito da demanda, o que esvazia o juízo de cognição plena e compromete a segurança jurídica.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente sendo possível seu afastamento mediante prova robusta de ilegalidade manifesta, o que não se verifica, em sede de cognição sumária, no caso concreto.

6. A ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
inviabiliza a concessão de tutela de urgência, especialmente quando o perigo da demora não está demonstrado de forma clara e concreta.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inaplicabilidade de medidas liminares que esgotem o objeto da ação em demandas contra a Fazenda Pública, ressalvadas hipóteses excepcionais.

IV.
Dispositivo

8
.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.102.299/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
,
DJe
01/02/2010; STJ,
AgInt
no MS 28038/DF, Primeira Seção,
DJe
01/12/20

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por FRANCIS MAURO PEDROSO contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Liminar (Processo nº 1048531-57.2024.8.11.0041), ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o agravante pretende a anulação do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019/SESP, instaurado por supostas faltas funcionais, notadamente
inassiduidade
habitual e acúmulo ilegal de cargos, com pedido de tutela provisória para ser realocado ao cargo de origem, em local diverso do ambiente da instauração do PAD, assegurando-lhe todas as vantagens financeiras.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito. O magistrado entendeu não ser possível a antecipação dos efeitos do provimento final para suspender o PAD e determinar a realocação do servidor antes da instrução probatória.

Inconformado, o agravante sustenta, nas razões recursais, a existência de ilegalidades no processo disciplinar, especialmente sua duração excessiva (mais de cinco anos sem conclusão), o que lhe causa prejuízos funcionais e morais, configurando abuso de poder e violação a direitos constitucionais. Aponta que a permanência em setor diverso, determinado pela autoridade administrativa, tem caráter punitivo disfarçado.

O agravado,
Estado de Mato G
rosso, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada. Argumenta a ausência de ile
galidade no andamento do PAD e
a impropriedade da medida liminar pretendida, que esvaziaria a finalidade da apuração disciplinar. Defende a ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória, invocando a necessidade de deferência ao juízo administrativo competente.

O Ministério Público Estadual, por meio de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso,
com
o fundamento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, tampouco há demonstração inequívoca de abuso ou ilegalidade manifesta a justificar a interferência do Judiciário no mérito administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025